Tribunal: TJMT
Processo: 0023271-02.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023271-02.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADÃO VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS (ASSISTENTE), AVNER DA SILVA SOUZA (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO BUENO SILVA - CPF: 014.261.261-82 (ASSISTENTE), DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ADAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 703.634.091-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
A[RT. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CP]
– IRRESIGNAÇÃO 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA CONTROVERSA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO QUADRO PROBATÓRIO – EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI
– PRONÚNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, a existência de indícios consistentes que apontam os acusados como autores do delito é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Constatando-se que o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese da legítima defesa, mas ao contrário, demonstra que tal matéria é controvertida diante das provas angariadas aos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto em benefício de Edilson Lima da Silva, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá /MT, que nos autos da ação penal nº. 0023271-02.2018.8.11.0042 (Cód. 531483), o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, ‘caput’, c/c. art. 14, II, ambos
. (Sentença - Id. 174537375)

Inconformado, pede a absolvição sumária do recorrente

com amparo no

art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Assim como, pede a aplicação ao caso do princípio do ‘in dubio pro reo’. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.

174537380)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(Id. 174537383)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 174537384).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 175177184)

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES PROVAS INDUBITÁVEIS QUE O RECORRENTE PERPETROU O DELITO EM SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.174537331)

“No dia 01 de julho de 2018, por volta das 07h20m, na Rua 29, do Bairro Três Barras, nas proximidades da ponte, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Adão Vieira da Silva, fazendo uso de uma arma branca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial nº 1.1.02.2018.009452-01 acostado às fls. 73/80.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e a vítima se encontraram em um bar, situado no referido bairro, momento em que o ofendido cobrou o débito que Edilson tinha com ele no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Na sequência, o denunciado disse que pagaria a quantia devida, porém, a vítima teria que acompanhá-lo. Sendo assim, a vítima pediu uma motocicleta emprestada e seguiu com o denunciado para uma via pública situada próxima ao bar. Quando chegaram no local definido pelo denunciado, este asseverou que não tinha o dinheiro, circunstância que gerou um desentendimento entre as partes. Na sequência, o denunciado desferiu-lhe os golpes de faca, que o atingiram. O ilícito de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da intervenção de Marco Antônio Bueno Silva, que não permitiu que o denunciado prosseguisse na execução do crime. Após a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. De acordo com as provas constantes nos autos, verifica-se que o denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois atraiu a vítima para um local ermo e a atacou de inopino.”(Sic.)

Encerrada a instrução processual e oportunizadas as alegações por ambas as partes, o recorrente foi pronunciado (Id. 174537370).

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL.

Ressalta que a decisão de pronúncia não merece prosperar,
máxime
porque restou comprovado em solo judicial que o Recorrente agiu sob a égide da excludente de ilicitude da legítima.

Argumenta ainda, que o Recorrente agiu moderadamente visando apenas repelir a suposta vítima para defender-se, não havendo “
nada que comprove o desígnio volitivo do réu de tentar contra a vida da vítima
”(Sic.).

Como é cediço, ao término da primeira fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida (denominada
judicium accusationis
) poderá o julgador pronunciar o acusado, remetendo o feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A referida decisão, portanto, representa mero juízo de admissibilidade da acusação (e não de um julgamento de mérito da demanda), cujo objetivo é assegurar que o indivíduo não seja submetido a um julgamento descabido.

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Por outro lado, se dos autos puderem ser extraídos elementos a amparar a tese acusatória, ainda que minimamente, o feito deve ser submetido ao crivo do Júri Popular, tendo em vista que o cotejo analítico dos elementos probatórios é inadequado ao
judicium accusationis
, somente sendo aplicável no judicium causae, cujo juiz natural é o corpo de Jurados.

Feita a contextualização, no caso dos autos, a
materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 174537331-fls.8), boletim de ocorrência nº.2018.206458 (Id.174537331-fls.25/27), termo de exibição e apreensão (Id. 174537331-fls.29), laudo pericial n. 1.102.2018.007331-01(Id. 174537331-fls.57/59); laudo pericial (indireto) nº 1.1.02.2018.009452-01 e boletim de atendimento Pronto Socorro (Id. 174537331-fls.22), com documentos médicos.

A vítima da tentativa de homicídio
Adão Vieira da Silva
, em sede extrajudicial externou:

(ID 63459690 Págs.43/44).

“QUE o declarante disse que conhece o suspeito a pouco tempo que há aproximadamente um mês havia emprestado uma quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) para Edilson; Que no dia do fato o declarante estava num bar tomando cerveja, que o declarante não se recorda o nome do bar mas disse que o mesmo fica localizado no bairro 3 barras, que era por volta da 02:00 horas quando Edilson chegou no bar e então o declarante pediu para que Edilson lhe pagasse a quantia que havia lhe emprestado, que Edilson respondeu que iria pagar o declarante na rua debaixo e que era para o declarante lhe acompanhar; Que o declarante pediu uma moto emprestada para um conhecido de nome Marco que bebia no mesmo bar, que o declarante foi com Edilson na garupa da moto para a rua debaixo; Quando chegaram na rua Edilson disse que não tinha o dinheiro e então o declarante disse que estava tudo bem e foi embora e quando estava de costas o suspeito desferiu um golpe de faca no tórax do declarante, que o declarante disse que tentou se defender e pegou um cano e acertou na perna de Edilson, que neste momento Marco (dono da moto) chegou no local e ajudou o declarante intervindo na briga e ambos fugiram de moto; que já no caminho o declarante e Marco foram abordados por uma viatura, que o declarante não contou o que havia acontecido e foram liberados pelos policiais e quando o declarante e Marco passavam novamente pela rua onde o declarante havia sido ferido; a Polícia os abordou novamente mas desta vez haviam detido Edilson que estava dentro da viatura, que os policiais levaram o declarante até o Pronto Socorro de Cuiabá.”

Em juízo, relatou que havia emprestado um dinheiro para o acusado e foi cobrá-lo no dia dos fatos; que o acusado o chamou para ir até sua casa pois iria lhe pagar; que ambos discutiram após o acusado dizer que não tinha dinheiro para pagá-lo; que quando virou-se o implicado desferiu o golpe de faca em seu tórax; que seu colega chegou no momento e o ajudou; que após dar o primeiro golpe de faca o implicado tentou efetuar outros, contudo seu colega chegou e o ajudou indo pra cima dele, instante em que o acusado correu; que ficou cerca de 15 (quinze) dias no hospital por conta de complicações no pulmão.

(ID 88090924).

A testemunha Marco Antonio Bueno Silva, ouvido na fase policial, narrou que precisou intervir na briga para que o acusado não mais efetuasse os golpes contra ofendido: (ID 63460603 – Pág.9).

“QUE; o declarante afirma conhecer EDILSON e ADÃO, pois todos são usuários de drogas; QUE; relata que ADÃO e EDILSON se desentenderam pois segundo o declarante EDILSON devia dinheiro a ADÃO; QUE; relata que em função do desentendimento, ADÃO pegou um pedaço de madeira e bateu nas pernas de EDILSON que revidou desferindo três golpes de faca no peito de ADÃO; QUE; o declarante relata que a faca chegou a entortar, tamanho a violência dos golpes desferidos por EDILSON; QUE; relata que nesse momento, temendo que EDILSON matasse ADÃO, o declarante interveio na briga com o intuito de separar os mesmos; QUE; após a intervenção, um senhor cujo o qual o nome o declarante desconhece, acionou a polícia militar que se fez presente e conduziu o declarante e EDILSON para a delegacia e encaminhou ADÃO ao pronto socorro de Cuiabá.”

Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, na Delegacia de Polícia, salientaram que, devido à gravidade da lesão, foi necessário encaminhar a vítima ao PSM de Cuiabá, sendo informado pela equipe médica que ela seria internada para fazer drenagem no pulmão que foi atingido. Disseram também, que o acusado estava escondido no interior de uma residência quando efetuaram a sua prisão em flagrante.

Assim as declarações em sede extrajudicial de Sander Bruno Senabio de Campos: (Id. 174537331 – Págs.09/10).

“QUE; a GU da VTR deste depoente foi acionada por populares para atender uma ocorrência de vias de fato, nas proximidades da ponte do bairro três barras, na rua 29; QUE; ao chegar no local encontrou o suspeito Edilson, escondido no interior de uma residência; QUE; se fizeram presentes no local a vítima adão e o suspeito marco; QUE; este depoente foi informado que ocorreu uma vias de fato entre a vítima adão, suspeito marco, e suspeito Edilson, momento que o suspeito Edilson correu entrando em uma residência, sendo perseguido pelos senhores adão e marco, e no interior da residência desferiu um golpe de faca que atingiu o tórax da vítima ADÃO; QUE; a guarnição socorreu o senhor adão a upa, porém devido a gravidade foi necessário encaminha-lo ao PSM de Cuiabá, sendo informado pela equipe medica que a vítima seria internada para fazer drenagem no pulmão que foi atingido: QUE, este depoente encaminhou a central de flagrantes o suspeito Edilson e o suspeito marco, sendo o suspeito Edilson entregue com lesão em sua perna esquerda e direita, segundo o mesmo foi agredido com pauladas pelos senhores adão e marco, e o suspeito marco foi entregue com um pequeno arranhão em sua cabeça, segundo o mesmo esta lesão ocorreu durante a vias de fato; QUE; neste ato da por recebido os suspeitos com as lesões citadas.”(Sic.)

No mesmo sentido, relatou o policial militar Avner da Silva Sousa: (Id.174537331 – Págs.11/12).

“QUE; RATIFICA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR; QUE; a GU da VTR deste depoente foi acionada por populares para atender uma ocorrência de vias de fato, nas proximidades da ponte do bairro três barras, na rua 29; QUE; ao chegar no local encontrou o suspeito Edilson, escondido no interior de uma residência; QUE; se fizeram presentes no local a vítima adão e o suspeito marco: QUE; este depoente foi informado que ocorreu uma vias de fato entre a vítima adão, suspeito marco, e suspeito Edilson, momento que o suspeito Edilson correu entrando em uma residência, sendo perseguido pelos senhores adão e marco, e no interior da residência desferiu um golpe de faca que atingiu o tórax da vítima ADÃO; QUE; a guarnição socorreu o senhor adão a upa, porém devido à gravidade foi necessário encaminha-lo ao PSM de Cuiabá, sendo informado pela equipe medica que a vítima seria internada para fazer drenagem no pulmão que foi atingido; QUE; este depoente encaminhou a central de flagrantes o suspeito Edilson e o suspeito marco, sendo o suspeito Edilson entregue com lesão em sua perna esquerda e direita, segundo o mesmo foi agredido com pauladas pelos senhores adão e marco, e o suspeito marco foi entregue com um pequeno arranhão em sua cabeça segundo o mesmo esta lesão ocorreu durante a vias de fato.”(Sic.)

Contudo, em juízo as sobreditas testemunhas Policiais Militares Sander Bruno Senabio de Campos e Aviner da Silva Sousa, respectivamente, não se lembravam da ocorrência. Tampouco reconheceram o acusado.

O recorrente Edilson Lima da Silva, em sede extrajudicial disse:

(ID 63459690 – Págs.17/19).

“QUE; relata que teve um desentendimento com ADÃO por motivos de droga; QUE; relata que ADÃO e um outro menino cujo o qual o interrogando não sabe o nome passaram a lhe agredir; QUE; para revidar as agressões armou se com uma faca de serra e desferiu um golpe no tórax de ADÃO; QUE; relata que a faca quebrou no primeiro golpe; QUE; relata que as agressões cessaram após conseguir ferir um dos agressores (ADÃO); QUE; o seu sogro, SILAS, que presenciou o fato acionou a polícia militar; QUE; a polícia se fez presente e conduziu a todos para a delegacia; QUE; o interrogando relata que somente teve a intenção de se defender e que não queria matar ninguém.”

Em juízo, o mesmo disse que no dia dos fatos estava bebendo e usando entorpecentes com Marcos, amigo da vítima; que quando acabou seu dinheiro, já de manhã, o Marcos disse que o ofendido poderia emprestar-lhe; que falou para a vítima e o Marcos que poderiam posteriormente ir na casa de seu sogro pois, teria o dinheiro para pagá-los quando sua mulher chegasse; que chegaram os dois na casa do seu sogro chamando-o para ir para a rua para acertarem o pagamento, ao que o interrogado disse que não iria, que iria esperar sua esposa chegar; que a vítima e o Marcos começaram a entrar em luta corporal com ele; Adão tinha um pedaço de pau e Marcos tinha um pedaço de cano; que um deles o acertou com um golpe na cabeça, fazendo-o cair no canteiro; que tinha uma faca de serra pequena no canteiro; que quando caiu de costas o Marcos

mandou a vítima lhe matar; que quando a vítima foi acertar-lhe com um pedaço de pau, caiu por cima dele; que o mesmo estava com uma faca na mão quando a vítima caiu por cima dele, e por conta disso a furou; que seu sogro saiu correndo dizendo que iria chamar a polícia, instante em que a vítima (Adão)e Marcos saíram do local.

Contudo, repisa-se que a vítima [Adão Vieira], quando ouvida na Delegacia de Polícia, ressaltou que somente após ter recebido o golpe de faca no tórax é que pegou um cano para se defender, instante em que seu amigo Marco Antonio chegou no local e o ajudou.

Nesse prospecto, há de se concluir que os elementos produzidos durante a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários), a ponto de ensejar sua absolvição sumária.

Esses elementos, embora não afastem de forma categórica a tese defensiva relativa ao
animus defendendi
, ao menos, torna-a controvertida, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. (...) (TJDF; RSE 07077.17-43.2020.8.07.0004; Ac. 161.1680; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

“[...]1. Não cabe absolver sumariamente o réu quando há, no caso concreto, impossibilidade de se extrair um juízo pleno de certeza sobre a incidência da alegada legítima defesa ou do preenchimento de todos os seus requisitos. 2. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri. (TJMG - Recurso em sentido estrito n. 1.0693.05.038769-7/001 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Sérgio Braga - j. 17/04/2007, p. 25.04.2007).

No mesmo sentido, o TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –CONFISSÃO INQUISITORIAL ALIADA A DEPOIMENTOS IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição sumária ou a despronúncia do acusado somente são admitidas com prova segura e incontroversa da ausência de envolvimento do acusado na prática delitiva ou quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade; ao passo que havendo dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Recurso desprovido”. (N.U 0009564-84.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Cediço, ademais, que havendo duas interpretações possíveis para a dinâmica dos fatos, "
deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP
” (TJMT, RSE nº 77247/2014).

Portanto, se a prova produzida não tornar plena a caracterização da legítima defesa, imperativo que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o que é o caso dos autos, uma vez que a versão apresentada pelo réu não se encontra comprovada de plano.

Nesta linha intelectiva, delineados os elementos probatórios, nota-se, que é inviável o pedido de absolvição sumária formulado pela Defesa.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões deste recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por EDILSON LIMA DA SILVA, para manter incólume a pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024